Tribunal: TRF3
Processo: 0002689-15.2019.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
54/740)

0002689-15.2019.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8943

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDENTE DE INTEGRAÇÃO DE JULGADO. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em erro de julgamento e com vistas à modificação do sentido da decisão não merecem acolhimento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.